Tribunal: STF
Processo: RHC 259824
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos declaratórios em recurso ordinário em habeas corpus. Matéria criminal. Recurso ordinário interposto contra o não provimento de agravo regimental interposto em recurso ordinário em habeas corpus tramitado no STJ. Ausência de previsão constitucional. Representação pelos ofendidos: prescindibilidade de formalidade. Manifestações inequívocas das vítimas pelo início da persecução penal. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.